Tribunal: CARF
Processo: 19515.723009/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723009/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.741 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem dê ciência ao contribuinte do
documento e anexe aos autos a cópia integral do processo no 19515.720869/2012-44.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada0, Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Unidade de Origem contra o Acórdão no
3301-006.126 , exarado por este colegiado.

Os Embargos foram admitidos pela Presidência desta turma julgadora, com o
seguinte despacho :

O Despacho de Saneamento de e-folhas 1.160 e segs. informa que o
processo foi devolvido a este CARF pela Unidade de Origem. A Unidade
tomou a decisão proferida no acórdão embargado como se se tratasse uma
conversão do julgamento em diligência, uma vez que o aresto revelou-se
inexequível tendo em vista que (i) o presente processo é integralmente
dependente da solução que será dada ao processo no 19515.720869/2012-44
e (ii) o dispositivo do acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso
voluntário para anular o despacho decisório do processo, sem atentar-se ao
fato de que o processo é de auto de infração, e não de despacho decisório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723009/2012-62
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

Vale a transcrição de excerto que segue, extraído da Informação Fiscal de e-fls.
1.557/1.558.
Portanto, o presente processo é decorrente e complementar ao processo no
19515.720869/2012-44. A análise dos créditos e a apuração das glosas lançadas no
presente processo foram, de fato, efetuadas no processo no 19515.720869/2012-44.
Não houve análise de créditos neste processo, incluindo-se os extemporâneos, e as
glosas efetuadas, inclusive as relativas a créditos extemporâneos, também não foram
apuradas neste processo, mas sim no de no 19515.720869/2012-44.
(...)
Diante disso, como já frisado anteriormente, o andamento e o desfecho do presente
processo depende totalmente do desfecho do processo no 19515.720869/2012-44
pelo CARF, ou seja, a manutenção, redução ou até mesmo a extinção do presente
crédito tributário será uma consequência direta do resultado do julgamento daquele
processo pelo CARF, devendo-se, portanto, aguardar a sua conclusão, o que só
ocorrerá após a realização da Diligência Fiscal para análise dos créditos
extemporâneos determinada pelo CARF naquele processo.

De outra banda, o contribuinte atravessou petição (e-folhas 1.569 e segs.) requerendo
a retificação do acórdão em vista do flagrante erro material cometido, pois, segundo entende, ao se
referir a Despacho Decisório o dispositivo do aresto pretendia, na realidade, referir-se ao Auto de
Infração, já que, como dito, não há despacho decisório neste processo. Assim, que a decisão teria
anulado o próprio Auto de Infração.

É flagrante a necessidade de reinclusão do processo em pauta de julgamento para que
o dispositivo do acórdão seja adaptado à realidade dos fatos versados nos autos.

Indubitavelmente, não faz sentido determinar a anulação de despacho decisório que
não existe no processo. Ao mesmo tempo, é necessário que seja suprida a omissão em relação à
vinculação da decisão que será tomada neste processo com a decisão do processo no
19515.720869/2012-44.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Realmente, ocorreu erro material por lapso manifesto, na redação do voto
condutor do Acórdão embargado.
Quanto ao termo “despacho decisório” este foi usdo de forma incorreta, por
manifesto lapso material.
Deve-se substituir o termo “despacho decisório” por “auto de infração, portanto, que
foi cancelado/anulado foi o auto de infração, assumindo, assim, o dispositivo a seguinte redação :
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para, reconhecendo a possibilidade de apuração de
créditos extemporâneos, anular o auto de infração e o acórdão recorrido,
determinando á DRF que apure, além dos créditos já examinados, a procedência ou
não dos créditos extemporâneos, intimando a empresa para apresentar documentos,
se necessário.
Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

Com relação á vinculação destes autos com os de no 19515.720869/2012-44, explica-
se com trechos do relatório fiscal e do próprio voto condutor do Acórdão :
1. Tratam os presentes autos de lançamento formalizado por auto de infração, que
formalizou a exigência de COFINS NÃO CUMULATIVA, com intimação para
recolhimento do valor de R$ 1.676.245,18, referente aos fatos geradores de
31/10/2008 e 30/11/2008, tal valor foi acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora.
2. Por bem retratar a realidade dos fatos, adoto os dizeres do Relatório do Acórdão
DRJ/PORTO ALEGRE no 1050.033, da sua 2a Turma, que assim se expressou :

Foi anexado Termo de Verificação Fiscal onde o autuante expressou seu
entendimento. Daquele Termo mostra- se importante transcrever-se:
(...)
Analisando os elementos apresentados, constatamos a existência de notas
fiscais/lançamentos que foram incluídas na base de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, relativas a bens e serviços utilizados como insumos, que, em
princípio, não dariam direito à utilização dos créditos.
(...)
Durante a análise dos elementos, constatamos que os créditos da não
cumulatividade de PIS e COFINS do ano de 2008 já haviam sido objeto de análise
no procedimento fiscal n° 0819000.2012.002371, instaurado para que fossem
analisados os pedidos de ressarcimento de PIS, do período de 01/2008 a 12/2008, e
de COFINS, dos períodos de 10 a 12/2006, 01 a 06/2008 e 10 a 12/2008, efetuados
pelo contribuinte por meio de PERDCOMPs. O colega AuditorFiscal realizou uma
análise minuciosa e detalhada dos créditos constituídos e utilizados pelo
contribuinte, concluindo pela glosa parcial de créditos em todos os períodos acima
citados, formalizada nos Autos de Infração protocolizados no processo n°
19515.720869/201244, cujo Termo de Verificação Fiscal e também o AI anexamos
ao presente processo.
(...)
No caso da COFINS, o colega AuditorFiscal também analisou os créditos de todo o
ano de 2008, mas só formalizou a glosa dos créditos constituídos indevidamente nos
períodos de 01 a 06 e 10 a 12/2008, uma vez que, no caso da COFINS, o período de
07 a 09/2008 não constava no objeto do procedimento fiscal, pois não existia
PERDCOMP de ressarcimento de COFINS desse período.
Entretanto, os créditos de COFINS constituídos indevidamente do período de 07 a
09/2008 foram apurados pelo colega Auditor Fiscal e, apesar de não terem sido
glosados formalmente no Auto de Infração, pelo motivo acima citado, estes foram
computados na apuração que resultou no lançamento de insuficiência de
recolhimento de COFINS nos meses de 11/2008 e 12/2008. Desta forma, cabe a esta
fiscalização lançar a glosa dos créditos de COFINS constituídos indevidamente no
período
de
07
a
09/2008,
já
apurados
no
procedimento
fiscal
n°
0819000.2012.002371, formalizando-a através do competente Auto de Infração.
(...)
Reconstituindo o controle de utilização dos créditos de COFINS do contribuinte
considerando-se as glosas de créditos de COFINS efetuadas no processo n°
19515.720869/201244, inclusive as de períodos anteriores a 2008, pois as mesmas
também produzem efeitos na reconstituição de 2008, e também as glosas de créditos
formalizadas neste Auto de Infração, verificamos a ocorrência de insuficiência de
recolhimento de COFINS conforme demonstrado no Anexo I deste Termo. Das
insuficiências de recolhimento apuradas devem ser descontados os valores já
lançados no processo n° 19515.720869/201244, resultando, conforme o Anexo I
deste Termo, em insuficiência de recolhimento de COFINS suplementar, lançada de
ofício neste ato, nos seguintes valores:
(...)
Fl. 1668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

Em 24/01/2013 a contribuinte apresentou, através de procurador, longa
impugnação onde, inicialmente, referiu à tempestividade e aos fatos, aduzindo a
seguir (de forma sintética):
1) Preliminar. Julgamento conjunto: o presente AI é complementar a auto de
infração lavrado em 14/05/2012 (processo n° 19515.720869/201244). Em função da
correlação entre os feitos, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
devem eles serem reunidos, isto é, os processos devem ser apensados, para que os
mesmos sejam julgados conjuntamente e tenham a mesma sorte. A empresa requer a
anexação do presente processo ao PA n° 19515.720869/201244, em obediência à
norma expressa na Portaria da SRF n° 666/2008, para que os mesmos sejam
julgados conjuntamente.
(...)
c) por fim, requer, nos termos dos arts. 1° e 3° da Portaria da SRF n° 666/2008, o
apensamento do presente feito ao Processo Administrativo n°
19515.720869/201244, para que ambos sejam julgados conjuntamente e tenham o
mesmo deslinde.
(...)
Na origem, a controvérsia originou-se a análise dos créditos pleiteados de
PIS/COFINS não cumulativos, vinculados à receita de exportação (art. 3o e 5o da Lei
no 10.637/2002 e art. 3o e 6o da Lei no 10.833/2003). A fiscalização procedeu à
auditoria das rubricas das receitas e despesas, em especial os bens para revenda,
bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos, fretes e
combustíveis.
Para tanto, informou a fiscalização que a empresa apresentou toda a documentação
solicitada, sendo que foram ainda solicitados ao longo da fiscalização: as notas
fiscais de compras de insumos, prestação de serviços utilizados como insumos; o
descritivo do processo produtivo da empresa e principais insumos utilizados na
industrialização, com a respectiva classificação fiscal; os laudos de utilização dos
diversos tipos de combustíveis, planilhas, tudo conforme o TVF de fls.638 / 642.
Assim relatou o Auditor Fiscal, sobre o lançamento formalizado, no TVF citado : “
Diante disso , no interesse da Fazenda Nacional, cabe o lançamento “ex ofício”
com a glosa dos créditos de COFINS constituídos e utilizados indevidamente,
referentes ao período de julho a setembro de 2008, lavrando-se o correspondente
Auto de Infração – AI, protocolizado no processo no 19515.723009/201262.
Os valores lançados encontram-se nos demonstrativos que compõem o AI.(....)
Reconstituindo o controle de utilização dos créditos de COFINS do contribuinte
considerando-se as glosas de créditos de COFINS efetuadas no processo no
19515.720869/201244, inclusive as de períodos anteriores a 2008, pois as mesmas
também produzem efeitos na reconstituição de 2008, e também as glosas de créditos
formalizadas neste Auto de Infração, verificamos a ocorrência de insuficiência de
recolhimento de COFINS conforme demonstrado no Anexo I deste Termo. Das
insuficiências de recolhimento apuradas devem ser descontados os valores já
lançados no processo no 19515.720869/201244, resultando, conforme Anexo I deste
Termo, em insuficiência de recolhimento de COFINS suplementar, lançada de ofício
neste ato.”
(...)
Fl. 1669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

(...)

Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

(...)

(...)

(...)
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

Voto
Conselheiro Ari Vendramini
8. Há que se esclarecer os seguintes pontos, para elucidação dos fatos constantes dos
presentes autos :
a) como se pode verificar no ínício do relatório constante da Resolução no
3301000.812, já foram levados em consideração os aspectos de que a autuação
objeto destes autos foi decorrente da autuação objeto do processo administrativo de
no 19515.720869/201244 e, por tal motivo, diante das alegações da recorrente, foi
opção deste colegiado a realização de diligência para que se esclarecessem diversas
questões ;
b) em consulta ao processo administrativo de no 19515.720869/201244, verifica-se
que já houve decisão em sede de Recurso Especial pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais;
c) ás fls. 7.851 daqueles autos ( PA 19515.720869/201244), verificamos o Acórdão
no 3202001.617, exarado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção
de Julgamento, onde se decidiu :
Em conseqüência do provimento do recurso voluntário nessa parte, entendo
que se faz necessário anular o acórdão recorrido e o despacho decisório, na
medida em que nem a DRF nem a DRJ apreciaram o mérito dos créditos
extemporâneos da recorrente, por julgarem que seria vedado tal
possibilidade. Caso julgássemos o mérito dos valores não apreciados pela
DRF e pela DRJ, estaríamos suprimindo duas instâncias.
Destaco, por fim, que fica prejudicada a análise das demais questões
trazidas no recurso voluntário (a respeito das quais não emitimos nenhum
juízo), por conta do acolhimento da tese quanto à possibilidade de desconto
de créditos extemporâneos.
É necessário, portanto, a emissão de novo despacho decisório, para que a
DRF possa examinar – além dos créditos já examinados os valores
extemporâneos constantes do pedido de ressarcimento, dado que o CARF
não pode realizar julgamento por partes.
Por essa razão, REJEITO a preliminar e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO para, reconhecendo a possibilidade de apuração
de créditos extemporâneos, anular o despacho decisório e o acórdão
recorrido, determinando à DRF que apure – além dos créditos já
examinados a procedência ou não dos créditos extemporâneos, intimando a
empresa para apresentar documentos, se necessário.
d) verifica-se, portanto, que a decisão naqueles autos (PA 19515.720869/201244),
foi o cancelamento do Despacho Decisório emitido pela unidade de origem e do
Acórdão exarado pela DRJ, determinando-se a emissão de novo despacho decisório,
em função de que, em nenhuma das instâncias foi analisada a questão dos créditos
extemporâneos, sendo que, diante deste fato, a análise das outras questões trazidas
no recurso voluntário nem foi efetuada;
e) analisando o recurso especial interposto pela D. Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou o Acórdão de no
9303004.550, ás fls. 7.951 daqueles autos digitais, negando provimento ao recurso,
mantendo o Acórdão recorrido;
f) assim, em razão de os elementos destes autos serem complementares aos dos
constantes do s autos do processo administrativo de no 19515.720869/201244, por se
fulcrarem as autuações objeto dos dois processos administrativos nos mesmos fatos
e motivações, é mandatório que, nos presentes autos, se consignem as mesmas
razões e fundamentos de decidir, por absoluta vinculação dos autos aos mesmos
fatos.

Por derradeiro, há que se esclarecer que, como trata o PA 19515.720869/2012-44 de
mesma matéria e nele se encontra análise do crédito, como se verifica dos trechos transcritos, o que
se determinou no Acórdão embargado foi que, cancelado o auto de infração que deram origem aos
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.741 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723009/2012-62

presentes autos, deve-se verificar se é necessária a emissão de Despacho Decisório, para a apuração
dos créditos extemporâneos.

Entretanto, se nos autos do PA 19515.720869/2012-44 estiverem incluídos os
créditos pleiteados nos presentes autos, há que se emitir Despacho Decisório apenas naqueles autos.

Portanto, diante da
vinculação expressa
destes autos
com
os de no
19515.720689/2012-44, deve ser o julgamento convertido em diligência, para que a Unidade de
Origem dê ciência á embargante desta Resolução e, ainda, anexe aos autos a cópia integral do
processo no 19515.720869/2012-44.

Conclusão
Diante do exposto, deve ser o julgamento convertido em diligência, para que a
Unidade de Origem dê ciência á embargante do documento e anexe aos autos a cópia integral do
processo no 19515.720869/2012-44.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital